Tribunal: TJPA
Processo: 0007650-73.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007650-73.2015.8.14.0401

APELANTE: EDNOR DE BARROS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NO IPL, PORÉM, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NARRANDO O FATO E CONFIRMANDO SER O RÉU O AUTOR DO DELITO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

Dosimetria da pena: os vetores de culpabilidade e consequência do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

4.

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

5.

A pena de multa é pena secundária, imposta pelo legislador na fixação da pena aplicada ao tipo, não podendo deixar de ser aplicada pelo julgador;

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0007650-73.2015.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDNOR DE BARROS MONTEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação criminal interposta por
EDNOR DE BARROS MONTEIRO,
contra a r. sentença prolatada na data de 07/05/2021 pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs
a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
para cumprimento inicialmente em regime fechado, pela prática do
crime descrito no art. 157, § 2.ª, incisos I e II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma).

A denúncia foi recebida na data de 12 de junho de 2015.

Em suas
razões recursais
(18/10/2021) requer a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, da fixação da fração de 1/8 para majoração da pena, da isenção da pena de multa e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(22/03/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Luíz César Tavares Bibas, se pronunciou (24/07/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento apenas para que seja afastada a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos da defesa do recorrente, a materialidade e a autoria do delito do crime de roubo restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante e seu colega de crime adentraram no estabelecimento do irmão do ofendido efetuando a subtração de R$ 117,00 (cento e dezessete) reais e um aparelho celular SAMSUNG, cor preta, modelo GT N7100. Chamados, os policiais militares efetuaram diligencias que resultou na prisão em flagrante do recorrente, ainda de posse do dinheiro e celular roubados. Seu companheiro conseguiu fugir.

Na delegacia, o recorrente confessou a autoria e a vítima reconheceu-o como a pessoa que lhe assaltou.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, o ofendido Gilberto da Costa Amaral declarou:

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Roni Adriano da Silva Rabelo e João José Botelho, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da vítima.

Ambas as testemunhas foram quem abordaram o veículo onde o recorrente e seu colega estavam. Embora seu companheiro tenha conseguido fugir, o apelante foi preso em flagrante, e, levando à delegacia foi reconhecido pela vítima. Ressalte-se que os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertenciam à vítima, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem a ação; a vítima descreveu os objetos roubados, e que lhe foram depois devolvidos. Os policiais que efetuaram o flagrante declararam que foram esses os bens que estavam de posse do recorrente no momento do fato. E, embora tenha negado a prática do crime em juízo, a confessou naquele momento, ocasionando sua prisão em flagrante.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado, pois
“é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.”
Trata-se de postulado com fundamentação genérica e lacônica e não pode ser aceita para agravar a pena do recorrente. Logo, neutralizo-a.

b)

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são graves, eis que segundo depoimento testemunhal reagiu no momento da abordagem policial apontando arma de fogo ao policial que efetuou sua prisão.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Logo, esse vetor será mantido.

c)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefício á sociedade”.
Trata-se de valoração equívoca, uma vez que a própria sentença destaca que o objeto do crime foi apreendido e devolvido conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão. Ademais, concorrer para a violência e malefícios à sociedade são conceitos vagos e genéricos e que não pdem ser aceitos para valorar referido vetor. Logo, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Neutralizo referido vetor.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo os vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes. Não existe causa agravante.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas e uso de arma, majorando a pena em 1/3,
fixando-a em definitivo em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea b, do CP.

III - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

Por outro lado, a tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva do apelante que agora será fixada em definitivo em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de multa de 70 (setenta) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente no regime
fechado
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024